Tribunal: TCU
Processo: 014.057/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal a pensão instituída por Juarez Nolater Peres (10802711-05-2009-000025-0, peça 5), determinando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. registrar, tacitamente, a partir de 21/2/2021, o ato de pensão civil instituída por Laudelino Bandeira (10802711-05-2015-000066-8, peça 6); 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.